Tribunal: TJMT
Processo: 1003360-31.2020.8.11.0037
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003360-31.2020.8.11.0037
APELANTE: EVANDRO BERTOL
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, diante do quanto manifestado pelo d. parecerista no ID 62641994, acerca da renúncia ao mandato outorgado aos advogados constituídos nos autos (nada obstante a intenção inicial de apresentarem as razões da apelação nesta instância ad quem), e sendo inequívoca a comprovação de que o réu fora notificado do ato (ID 59689978), CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, nos termos do art. 51, inciso VI, do Regimento Interno deste eg. Sodalício, e determino o imediato retorno dos autos ao d. Juízo de origem, a fim de que intime pessoalmente o apelante EVANDRO BERTOL para, no prazo de 10 (dez) dias, constituir novo defensor para oferecimento das razões de apelação, devendo ser intimado por edital com prazo de 15 (quinze) dias, acaso não encontrado no endereço informado nos autos.
Transcorridos os prazos acima sem qualquer manifestação, sigam os autos com vista à d. Defensoria Pública de Primeira Instância para oferecimento das razões recursais e, em último caso, não havendo Defensor Público na Comarca, deverá o magistrado a quo nomear defensor dativo ao apelante.
Enfim, sobrevindo as razões do recurso defensivo, determino sejam os autos remetidos ao i. órgão ministerial para oferecimento das contrarrazões.
Retornando o feito a este eg. Tribunal de Justiça, de pronto, ouça-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 25 de novembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator